Tribunal: TJES
Processo: 5000328-91.2021.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000328-91.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOSE ADEMAR FAMBRE
RECORRIDO: Diana Neres Costa
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. IRRESIGNAÇÃO DAS PARTES. DESCABIMENTO. DANO MORAL DEVE SER RECONHECIDO QUANDO DEMONSTRADA EFETIVA VIOLAÇÃO DE DIREITOS DA PERSONALIDADE, O QUE NÃO SE VISLUMBRA NA HIPÓTESE. MORA NO PAGAMENTO DO PRODUTO ADQUIRIDO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Processo nº 5000328-91.2021.8.08.0038

DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. MENSAGENS OFENSIVAS VIA WHATSAPP EM ÂMBITO PRIVADO. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE PUBLICIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Cuida-se de recurso inominado interposto por JOSÉ ADEMAR FAMBRE contra sentença que julgou improcedente ação de responsabilidade civil por danos morais ajuizada em face de DIANA NERES COSTA.

O recorrente narra que mantinha relacionamento amoroso com a recorrida, havendo processo criminal de violência doméstica em trâmite. Alega ter recebido mensagens ofensivas via WhatsApp, contendo ameaças de morte, palavras de baixo calão e intimidações, o que teria causado abalo moral indenizável.

A sentença de primeiro grau julgou improcedente o pedido, fundamentando que as mensagens foram trocadas em âmbito privado, sem publicidade, não configurando dano moral indenizável.

Irresignado, o autor interpôs recurso inominado pugnando pela reforma da sentença para reconhecimento do dano moral. Subsidiariamente, requereu a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante o indeferimento da prova testemunhal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se (i) mensagens ofensivas enviadas via WhatsApp em conversa privada, ainda que contendo ameaças e palavras de baixo calão, são aptas a configurar dano moral indenizável; e (ii) se o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Da Admissibilidade do Recurso

O recurso inominado preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, sendo tempestivo e adequadamente fundamentado. Conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Do Mérito Recursal

Da Alegada Nulidade por Cerceamento de Defesa

O recorrente sustenta que o indeferimento da prova testemunhal configurou cerceamento de defesa, violando os princípios do contraditório e da ampla defesa. Todavia, a alegação não prospera.

O direito à produção de provas não é absoluto, devendo o magistrado indeferir aquelas que considerar impertinentes, irrelevantes ou protelatórias, conforme art. 370, parágrafo único, do CPC. No caso concreto, as mensagens foram documentadas em ata notarial, constituindo prova documental suficiente para o deslinde da controvérsia.

A prova testemunhal pretendida visava demonstrar que a recorrida proferia ofensas também em vias públicas. Contudo, tal circunstância, ainda que comprovada, não alteraria o cerne da demanda, que se refere especificamente às mensagens privadas via WhatsApp.

Não se vislumbra, portanto, cerceamento de defesa, sendo desnecessária a dilação probatória para o julgamento da lide.

Do Pedido de Danos Morais

O dano moral pressupõe efetiva lesão aos direitos da personalidade, configurando-se quando há violação à dignidade, honra, imagem, intimidade ou vida privada, de modo a causar sofrimento ou humilhação que rompa o equilíbrio psicológico do indivíduo.

O simples aborrecimento, dissabor ou contrariedade não enseja reparação moral, conforme leciona a doutrina especializada: "mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral" (Sérgio Cavalieri Filho, Programa de Responsabilidade Civil).

No caso vertente, embora as mensagens apresentem conteúdo manifestamente ofensivo, com ameaças e palavrões, foram enviadas exclusivamente em conversa privada entre as partes, via WhatsApp, sem qualquer publicidade ou exposição a terceiros.

A jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios tem reconhecido que ofensas proferidas em ambiente privado, sem exposição pública, não configuram dano moral indenizável, por ausência do elemento publicidade necessário à caracterização da lesão extrapatrimonial, conforme demonstram os precedentes trazidos aos autos pelas próprias partes.

Nesse sentido, decisão recente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal, em caso análogo, assentou: "não restou demonstrado nos autos que a atitude praticada pelo recorrido, em conversa mantida por aplicativo de troca de mensagens restrita aos interlocutores, saiu do ambiente privado, repercutindo em ambiente coletivo de modo a expor o recorrente à situação vexatória pública ou mesmo submetê-lo a constrangimentos e humilhações perante amigos e terceiros" (TJ-DF, Proc. 07035079020238070020, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024).

Ademais, as mensagens apresentadas pelo recorrente foram extraídas de contexto fragmentário, sem que seja possível conhecer toda a dinâmica dos fatos, os eventuais gatilhos que inflamaram o diálogo ou as circunstâncias que antecederam as manifestações da recorrida. Tal fragmentação prejudica a adequada compreensão dos fatos e impede conclusão segura sobre a real intenção ofensiva das comunicações.

Merece destaque, ainda, que o próprio aplicativo WhatsApp oferece recursos técnicos para interrupção de comunicações indesejadas, notadamente a função de bloqueio do remetente. Ainda que se trate de ex-companheiro com quem o recorrente necessite manter contato em razão do filho comum, existem meios alternativos de comunicação que preservam a necessária interlocução sem exposição a mensagens ofensivas, tais como comunicação intermediada por advogados, plataformas judiciais ou outros canais formais.

Ainda que o contexto envolva violência doméstica – circunstância que merece repúdio e adequada tutela pelos instrumentos próprios –, tal fato não altera a análise jurídica sobre a configuração do dano moral civil, que exige demonstração de efetiva lesão extrapatrimonial com repercussão que ultrapasse o âmbito estritamente privado.

Conforme bem pontuado pelo julgado paradigma citado, "conquanto tenha o recorrido utilizado de vocabulário inadequado, com palavras de baixo calão, em comportamento claramente descortês, foram estas proferidas num contexto de descontentamento, num cenário de desentendimento verificado entre as partes, o qual está naturalmente sujeito a cometimentos de excessos por ambos os lados" (TJ-DF, Proc. 07035079020238070020).

As medidas protetivas mencionadas pelo recorrente constituem instrumentos específicos de proteção contra violência doméstica, regulados pela Lei Maria da Penha, com finalidade distinta da reparação civil por danos morais.

A própria extinção do processo criminal por ausência de justa causa corrobora a conclusão de que não houve demonstração de efetiva lesão aos direitos da personalidade apta a justificar reparação civil.

Importante registrar que a conduta da recorrida, embora socialmente reprovável, deve ser combatida pelos instrumentos adequados do sistema de proteção à mulher e à família, não se configurando, contudo, dano moral civil indenizável na modalidade pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso inominado e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos, consoante art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, suspendendo sua exigibilidade ante o benefício da justiça gratuita deferido.

Tese de julgamento: "Mensagens ofensivas enviadas via WhatsApp em conversa privada entre ex-companheiros, ainda que contendo ameaças e palavrões, não configuram dano moral indenizável por ausência de publicidade, elemento essencial à caracterização da lesão extrapatrimonial, devendo eventuais condutas relacionadas à violência doméstica ser combatidas pelos instrumentos específicos da Lei Maria da Penha."

Dispositivos relevantes citados: Lei 9.099/95, arts. 42, 46 e 55; CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).

Jurisprudência relevante citada: TJ-DF, Proc. 07035079020238070020, Rel. Maria Isabel da Silva, j. 17/06/2024; TJSP, Apelação 1009278-66.2020.8.26.0047; TJSP, Apelação 1128420-36.2019.8.26.0100; TJMG, Apelação 1.0105.14.015728-7/001; TJSP, Apelação 1042139-62.2015.8.26.0506.

É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)